Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-72.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805520-72.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE LUCRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a imunidade tributária da COSANPA e declarou a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução apenas quanto à taxa de resíduos sólidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à COSANPA a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, especialmente no tocante à cobrança de IPTU, diante da superveniência do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade recíproca abrange sociedades de economia mista que prestem serviço público essencial e exclusivo, sem intuito de lucro, conforme jurisprudência pacificada do STF.

4. A COSANPA, controlada majoritariamente pelo Estado do Pará, presta serviço essencial de saneamento em regime de monopólio, sem evidência de finalidade lucrativa, o que atrai a incidência da imunidade tributária.

5. A edição da Lei Federal nº 14.026/2020 não afasta, por si só, a exclusividade da prestação do serviço, tampouco altera a natureza pública da atividade desempenhada.

6. Precedentes do STF e deste Tribunal confirmam a extensão da imunidade tributária a sociedades de economia mista nessas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 é aplicável a sociedades de economia mista que prestem serviço público essencial e exclusivo, sem finalidade lucrativa, como a COSANPA. 2. A Lei Federal nº 14.026/2020 não descaracteriza, por si só, a exclusividade do serviço nem afasta a incidência da imunidade constitucional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 3410, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22/04/2022; TJPA, AI nº 0806495-94.2022.8.14.0000; TJPA, APL nº 0015432-07.2010.8.14.0301.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Execução Fiscal movida contra a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA (processo nº 0803375-47.2021.8.14.0301).

O agravante se insurge contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela COSANPA e declarou a nulidade da cobrança do IPTU e da Taxa de Urbanização, mantendo a execução quanto à Taxa de Resíduos Sólidos.

Nas razões do recurso, sustenta que após a edição da Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento) possibilitou-se, como regra, a presença de empresas privadas no setor de saneamento, acabando com o regime de monopólio e exclusividade das empresas estatais, de modo que para fazer jus à imunidade pleiteada a empresa agravada deveria provar a não intenção de lucro e a vinculação do imóvel ao serviço público, o que não teria ocorrido.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para que a decisão seja reformada e seja dado prosseguimento à Execução Fiscal em relação ao IPTU.

Em decisão de ID 10182725, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não forma ofertadas Contrarrazões (ID 10869966).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir no feito por ausência de interesse público (ID 10932845).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Voto

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos legais.

O objetivo do Município de Belém é o reconhecimento da ausência de direito da COSANPA à imunidade quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Com efeito, a imunidade recíproca do art. 150, inciso VI, “a”,

da Constituição Federal
[1]
, em regra, não alcança as empresas públicas e as sociedades de economia mista, uma vez que o art. 173, § 2º, da Lei Maior proíbe que estas gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.

Não obstante, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica quanto ao reconhecimento de que a referida imunidade se estende às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que ausente o objetivo de lucro. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE ESTADO-MEMBRO. IMUNIDADE RECÍPROCA.

1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.

3.
A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos.

4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022) (grifo nosso)

No caso dos autos, verifico que a COSANPA é uma sociedade de economia mista criada para a prestação do serviço público de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário (art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 4.336/1970), sendo que o Governo do Estado do Pará detém 99,98% das ações.

Por oportuno, importa ressaltar que a superveniência da Lei Federal nº 14.026/2020, que instituiu o Marco Legal do Saneamento, não afasta, por si só, o monopólio do serviço prestado pela recorrida, uma vez que até o momento, inexiste concorrência.

Assim, não há como afastar a imunidade recíproca da COSANPA relativamente à cobrança do IPTU, enquanto mantidos os requisitos autorizadores da garantia (prestação de serviço público essencial e exclusivo sem intuito lucrativo).

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806495-94.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. RECOLHIMENTO DE ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECIPROCIDADE. EXTENSÃO À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COSANPA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESSENCIALIDADE. EXCLUSIVIDADE. SEM FINALIDADE LUCRATIVA. INCIDENTE A IMUNIDADE. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DOS §§ 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC. SATISFEITOS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de reexame necessário e recursos de apelação, interpostos em face da sentença, proferida pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nulos os títulos executivos, condenando o exequente ao pagamento de honorários na ordem de 1% sobre o valor do débito; 2. O apelante inova ao postular o não cabimento da exceção de pré-executividade tão somente nesta fase recursal. Considerando que a matéria não foi dada ao exame no primeiro grau, sob a própria égide da teoria dos recursos, incabível a discussão no efeito devolutivo, pelo que não conhecido o recurso neste particular; 3. O STF firmou entendimento, no julgamento do AgR no RE 2730, em 24/03/2017, de relatoria do Min. Edson Fachin, no sentido de que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, § 2º, da CF/88, pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Cuida-se de tese que complementou os termos da Súmula 76 do STF; 4. Considerando que a executada desenvolve atividade de abastecimento de água e tratamento de esgoto estadual em regime de monopólio, infere-se a qualidade eminentemente pública do serviço; ainda a ausência de concorrência, torna despicienda a finalidade lucrativa da atividade, pelo que não pode ser compreendida como empresa de atividade mercantil. Logo, nos termos parametrizados pelo STF, impende ser reconhecida a imunidade para o recolhimento de ISS em favor da COSANPA; 5. Acerca da condenação em honorários, sob o viés da ponderação dos fatores envolvidos, que reclamam a proporcionalidade e equanimidade na fixação da verba honorária, o percentual de 1% fixado na sentença se coaduna com os critérios estabelecidos no § 3º do art. 20 do CPC, como também não viola o juízo equitativo do § 4º do mesmo dispositivo, pelo que deve ser mantido; 6. Recursos conhecidos, sendo em parte o do exequente. Apelos desprovidos, no quanto conhecido. Sentença confirmada em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso do Município de Belém e conhecer do reexame necessário e do recurso da COSANPA. No quanto conhecido, negar provimento aos apelos, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários na ordem de 1% sobre o valor do débito. Em reexame necessário, confirmo a sentença. Tudo nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APL: 00154320720108140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/09/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI – instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; (...)

Belém, 27/05/2025